Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO PELO JUIZ. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO PARA MELHORAMENTO DE PERFIL FINANCEIRO. PROMESSA DE VENDA DO VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual entres as partes e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.499,40, a título de restituição. Em suas razões, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de o juiz ter descumprido o princípio da inércia. No mérito, alega inexistência de ato ilícito e efetivo. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato praticado pelo juiz e pela cassação da sentença. Alternativamente, pede o integral provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição de valores, ou a redução deles.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 30185372) e com preparo regular (ID 30185375 e 30185380). Contrarrazões apresentadas (ID 30185390).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O princípio da inércia do juiz estampado no artigo 2o do CPC aduz: “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.” A consulta realizada com os dados das partes no sistema do TJDFT no momento do julgamento em nenhum momento fere tal princípio. Trata-se de análise realizada com o objetivo de identificar as demandas repetitivas e afastar as temerárias. Além disso, no presente caso, o magistrado esteve adstrito aos fatos e provas dos autos, não sendo identificada qualquer irregularidade a fim de justificar a cassação da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, a declaração de vontade na formação do negócio foi emanada pelo autor sob erro substancial, nos termos do artigo 139, I, do CC. No caso, apesar do negócio firmado estabelecer como objeto do contrato o assessoramento para melhoramento do perfil financeiro do autor, no áudio de ID 30185283 a preposta da ré passou informação ao consumidor de que o pagamento de R$ 1.500,00 seria para “tramitação” e que “o banco estava pensando em aprovar R$ 17.400,00”. Fica claro que o contrato foi fechado pelo autor com vício de consentimento, já que a recorrente o levou a acreditar que a compra do carro estava garantida, inclusive com aprovação do crédito pelo banco.
5. Constatado que a contratação ocorreu mediante vício de consentimento, que prejudicou a manifestação de vontade do autor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.